Tribunal: TJSP
Processo: 1008463-06.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – 1. Reconhecimento da prescrição afastado - Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – Ausência de transcurso do prazo quinquenal previsto no

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – 1. Reconhecimento da prescrição afastado - Termo inicial da fase executória que se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva – Ausência de transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32, para cumprimento de sentença – 2. O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória – Associação não comprovada – Extinção da execução, por fundamento diverso. Recurso provido para afastar a prescrição, porém mantendo-se a extinção da execução por outro fundamento.